Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI - Agravo de Instrumento Processo N. 0706612-43.2020.8.07.0000 - AI Agravante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF Agravado WILLIAM RIBEIRO MOURÃO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a r. decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0010041-03.2013.8.07.0011, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema BacenJud, com os seguintes fundamentos: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores via BacenJud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do Tribunal da Cidadania, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa, que redundou infrutífera, de bens da parte exequente. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Com relação ao pedido de ID54501080, informo que a Procuradora não está cadastrada nos autos. Tendo em vista que o exequente não apresentou bens à penhora, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação desta decisão. 2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. Brasília/DF, Quinta-feira, 06 de Fevereiro de 2020, às 19:09:59”. Alega o Agravante, nas razões recursais Id. 15092550, que a última tentativa de penhora via BacenJud ocorreu há mais de um ano, e que já realizou várias diligências com objetivo de localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem êxito. Argumenta que o art. 854 do CPC não limita a quantidade de busca de valores via BacenJud, e que é desarrazoado suspender a execução. Sustenta o dever de o juiz da causa praticar atos que possibilitem o desfecho célere do processo, auxiliando as partes com esclarecimentos, diálogo (consulta), prevenção e adequação, bem como eliminar obstáculos que dificultem ou impeçam as partes de exercitarem suas faculdades processuais. Por fim, pede que seja concedido o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para que seja determinada nova pesquisa via BacenJud. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado – Id. 1509552 e Id. 15092553. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela exige plausibilidade do direito alegado e possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende o Agravante que seja realizada nova consulta de ativos financeiros nas contas bancárias do Agravado, por meio do sistema BacenJud. No caso, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de nova pesquisa BacenJud, sob o fundamento de que reiteração de diligências para localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente. De fato, o mero decurso de tempo entre a última consulta ao BacenJud e o novo pleito não é suficiente para a reiteração da pesquisa, todavia, a questão deve ser analisada segundo o caso concreto. Como se sabe, por ser o BacenJud ferramenta que auxilia o juízo na busca de ativos financeiros do devedor, não há impedimento ao uso reiterado do sistema, a fim de obter subsídios para a satisfação do crédito em execução, pois a qualquer tempo a conta bancária pode ser movimentada. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta ser possível a reiteração do pedido de penhora pelo sistema BacenJud, desde que empregado o critério de razoabilidade no caso concreto (Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22.5.2013; REsp 1.328.067/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.4.2013). Na espécie, malgrado outra diligência pelo BacenJud tenha sido realizada sem o êxito esperado, é possível que se repita a pesquisa de ativos financeiros, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e já se esgotaram as possibilidades de localização de bens do Agravado. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DA MEDIDA. COOPERAÇÃO JUDICIAL. TRANSCURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. As pesquisas nos sistemas interligados ao Judiciário permitem maior celeridade do processo e contribuem para a efetividade da tutela jurisdicional, devendo serem autorizadas sempre que se mostrarem adequadas e razoáveis à fase processual em curso. Nada obsta a repetição da pesquisa de bloqueio de valores do executado em instituições financeiras se decorrido tempo razoável entre a primeira tentativa e o novo requerimento, tendo em vista que o instituto da penhora eletrônica visa conferir celeridade e efetividade à execução.” (Acórdão n.1078327, 07141066120178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 05/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de cooperar na busca da efetividade e razoável duração do processo (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens passíveis de penhora, em razão das dificuldades enfrentadas pelo credor, impõe-se ao magistrado o dever de colaborar dando a devida assistência e efetividade ao processo. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros do Agravado por meio do sistema BacenJud. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora